Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700549-90.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: PEDRO LUIZ EGLER REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA VASCONCELLOS EGLER APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Em observância ao entendimento do c. STJ[1], ao disposto nos arts. 178, I, 179, I, e 279 do CPC e no art. 87, V, do RITJDFT, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público para emissão de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR (CPC, ARTS. 753, I, E 756). LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. CREDOR PRIVILEGIADO (EAOAB - LEI 8.906/94, ART. 24). RENÚNCIA TÁCITA AO PRIVILÉGIO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTADO DE SOLVÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRIMENTO PELA INTERVENÇÃO NO SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A intervenção do Ministério Público na insolvência civil se impõe à luz da regra do art. 82, III, do CPC. Porém, não se deve decretar a nulidade de processo pela não intervenção do Parquet, em primeiro grau, sem demonstração de nenhum prejuízo na instrução da causa, máxime quando ocorre a manifestação, em segundo grau de jurisdição, sem que se aponte nulidade. 5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 488432 MG 2002/0174937-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/11/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)